Tribunal: TJDFT
Processo: 0715689-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Apelação cível. Rescisão contratual. Retenção de arras. Financiamento bancário não autorizado. Retorno ao status a quo ante.
1. O pagamento a título de arras pressupõe expressa previsão contratual, inexistente no caso.
2. O pagamento da parcela de entrada foi condicionado ao financiamento bancário, que vale como condição suspensiva para a eficácia do ajuste. Se não implementada, não há o aperfeiçoamento do negócio jurídico, impondo-se a rescisão contratual com o retorno das partes ao status a quo.